Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700461-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RENATO CARDOZO COELHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID origem 125667777 e 145007360), que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial (processo no 0708254-42.2020.8.07.0003), movido em desfavor de RENATO CARDOZO COELHO, indeferiu os pedidos de renovação de pesquisas eletrônicas com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome do agravado nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado processo de execução de título extrajudicial, objetivando a satisfação dos valores inadimplidos. Destaca que já houve o esgotamento das tentativas de constrição de bens dos devedores, restando frustrada a quitação do débito até o momento, sendo que o processo está em processamento na busca da satisfação do crédito desde 2020. Afirma que foram requisitadas novas pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, especialmente no sistema SISBAJUD e RENAJUD, porém tais pedidos foram indeferidos nas decisões agravadas. Defende serem cabíveis e legítimas as renovações das tentativas de constrição patrimonial, visto que as últimas pesquisas aos sistemas disponíveis foram realizadas no início de 2021. Destaca que “as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2021 e que o Executado nunca efetuou o pagamento devido à Agravante”. Afirmando estarem presentes os requisitos específicos, em sede de liminar, o agravante “requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal prevista no art. 1.019, I do CPC, para reformar a decisão de origem e conceder a tutela de urgência a fim de que seja deferido a suspensão dos efeitos da Decisão Agravada e, por consequência, que seja deferida a 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias – Sisbajud Teimosinha; 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 42641573). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo determinou a pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD (ID de origem 150829719). Ocorre que a ordem de bloqueio eletrônico foi infrutífera. Houve bloqueio de valor irrisório (R$ 21,87 – vinte e um reais e oitenta e sete centavos). Assim foi determinado o desbloqueio do referido valor, pois a penhora de tal quantia não pode ser levada à efeito, nos termos do art. 836 do CPC. Assim, o Juízo na origem suspendeu a Execução pelo prazo de 1(um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do Código de Processo Civil (CPC), conforme ID de origem 91690753. Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a determinar a realização de pesquisas de bens, via sistemas SISBAJUD. Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator